Tribunal: TJDFT
Processo: 0702731-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702731-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DISPATCH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS LTDA, ARISTIDES AUGUSTO RIBEIRO PINTO Decisão 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Bradesco S.A. contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de bloqueio de valores relativos a recebíveis de cartão de crédito/débito da empresa executada, diante da ausência de provas de que a parte exequente tenha exaurido todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. (proc. no 0738025-66.2023.8.07.0001, ID no 179033173). 2. Nas razões de ID no 55246446, em síntese, o agravante alega que já foram realizadas outras pesquisas para tentar localizar bens e valores em nome dos devedores, mas não foi localizado patrimônio suficiente para saldar a dívida, o que justificaria as diligências pleiteadas. Aduz que constatou que a empresa devedora está ativa e em pleno funcionamento de suas atividades e que há indícios de ocultação de patrimônio. 3. Argumenta que a penhora do faturamento de empresa ativa está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, pois permitirá receber o que lhe é devido, sem interferir nas atividades da empresa. 4. Pede a reforma da decisão para que seja autorizada a penhora do faturamento da executada. 5. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 6. Preparo comprovado (ID no 55246447, págs. 1 e 2). 7. Devidamente intimada (IDs no 55817665 e no 55817815), a parte agravada deixou o prazo transcorrer sem contrarrazões (IDs no 56687694 e no 56688491). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 10. O agravo de instrumento possui fundamentação vinculada ao que foi pleiteado pela parte e decidido pelo Juiz justamente para evitar a supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 11. A penhora do faturamento da empresa não foi tratada na petição que ensejou a decisão agravada (ID no 178898450, do processo na origem). O agravante pediu a penhora dos valores recebíveis de cartão de crédito/débito da pessoa jurídica executada, no percentual de 30% dos créditos mensais a que a devedora tenha direito até atingir o valor do débito exequendo (R$ 165.965,34), o que foi indeferido (ID no 179033173). Nesse cenário, é possível perceber que não houve manifestação na 1a instância do tema tratado nas razões recursais. Há nítida inovação recursal. 12. Ademais, não há nas razões recursais manifestação a respeito do indeferimento da penhora dos valores recebíveis de cartão de crédito/débito da pessoa jurídica executada, o que acarreta a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 13. Não se pode renunciar ao mínimo, que é o diálogo (debate) entre o caso concreto e o direito aplicável. Sem essa correspondência não é possível prosseguir com os demais atos processuais. 14. Precedentes: Acórdão no 1143946, 07139479720178070007, Relator João Egmont, 2a Turma Cível, Data de Julgamento 12/12/2018, publicado no DJE de 18/12/2018, sem página cadastrada; Acórdão no 1143886, 07148510720188070000, Relator Cesar Loyola, 2a Turma Cível, Data de Julgamento 12/12/2018, publicado no DJE de 18/12/2018, sem página cadastrada. 15. Ante a inovação recursal e ausência de impugnação específica dos fundamentos adotados pela decisão, o recurso não pode ser conhecido. Dispositivo 16. Não conheço o agravo de instrumento (CPC, art. 932, III). 17. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 18. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO